Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-43.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704058-43.2017.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE NOVA LIMA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do acórdão proferido pelo Colendo STJ (ID no 16778497 – págs. 43/49). Brasília, DF, 25 de junho de 2020 17:12:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator